Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA A APURAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS NÃO APONTADAS ANTES DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de liquidação da sentença para que seja apurado o valor relativo às benfeitorias erigidas pelos recorrentes, tendo sido a questão suscitada pela primeira vez apenas na fase de cumprimento da sentença.
2. A eventual apuração do valor relativo às benfeitorias erigidas em bem imóvel a ser restituído à parte adversa consiste em questão que deve ser suscitada por meio de defesa no curso da fase postulatória do procedimento. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A ausência da alegação da questão no momento oportuno resulta na preclusão da matéria, nos moldes do art. 507 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.